Tribunal: TJMT
Processo: 1007404-91.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007404-91.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ANDREIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 910.897.001-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), N. D. S. T. - CPF: 111.163.391-61 (APELADO), ANDREIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 910.897.001-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTOS TÓPICOS A CRIANÇA COM APLV E COMORBIDADES. TEMA 106/STJ ATENDIDO. ENUNCIADO 2 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE/CNJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (TEMA 793/STF). HONORÁRIOS POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ) COM RATEIO IGUALITÁRIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara da Infância e Juventude de Sinop/MT que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor N. D. S. T., determinou solidariamente ao Estado e ao Município de Sinop o fornecimento contínuo da fórmula de aminoácidos livres (Leite Neocate) e dos medicamentos Aquaphor creme, Nutratopic Pro-Amo gel e Dermodex pomada, mediante receita atualizada a cada seis meses, e fixou honorários em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se o processo deve ser suspenso até o julgamento do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT) e do Tema 1255/STF;
(ii)
verificar se estão atendidos os requisitos do Tema 106/STJ e se persiste a necessidade clínica do tratamento;
(iii)
estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários sucumbenciais (percentual ou equidade); e
(iv)
determinar a forma de repartição dos honorários entre os entes públicos solidariamente vencidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do feito é afastada, pois o julgamento do Tema 1.313/STJ, sob a sistemática dos repetitivos, fixou tese vinculante de aplicação imediata quanto ao critério equitativo de fixação de honorários em demandas de saúde, tornando desnecessário o sobrestamento.

4. A hipossuficiência comprovada nos autos e os relatórios circunstanciados e declarações médicas comprovam a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS e a imprescindibilidade da fórmula de aminoácidos livres atendem aos requisitos do Tema 106/STJ.

5. A alegação de cessação da necessidade pelo critério etário não procede, pois a obrigação é de trato continuado e condiciona-se à reavaliação periódica, nos termos do Enunciado 2 da Jornada de Direito da Saúde/CNJ, já observada pela sentença ao exigir receituário médico atualizado, de forma periódica.

6. A responsabilidade pela prestação é solidária entre os entes federados (Tema 793/STF), preservando-se a legitimidade passiva do Estado e do Município e a manutenção da obrigação solidária de fornecer os insumos.

7. Em regra, o fornecimento de insumo alimentar se dá pela composição nutricional (princípio ativo), admitindo-se a marca específica quando demonstrada, no caso concreto, a falha de outras opções — circunstância comprovada nos autos e já reconhecida em precedentes desta Corte.

8. À luz dos arts. 23, II, 196 e 198 da CF e da tese firmada no Tema 793/STF, a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde acarreta a sucumbência objetiva de todos os coobrigados que integraram o polo passivo e foram vencidos, de modo que, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS, do redirecionamento do cumprimento da obrigação (Enunciados 8 e 60/CNJ) ou da alegação de ausência de resistência, os honorários advocatícios — fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ e do art. 85, § 2o, do CPC, com inaplicabilidade do § 8o-A — devem ser suportados, como regra, em partes iguais por Estado e Município, ressalvado o eventual acerto regressivo entre os entes, se for o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Relatórios médicos circunstanciados que evidenciam a falha das alternativas do SUS e a imprescindibilidade do tratamento satisfazem o Tema 106/STJ e autorizam o fornecimento da fórmula de aminoácidos e dos medicamentos prescritos.

2. A obrigação de fornecimento de insumo/medicamento tem natureza continuada e condiciona-se à apresentação periódica de prescrição médica, conforme o Enunciado 2 da Jornada de Direito da Saúde/CNJ.

3. À luz dos arts. 23, II, 196 e 198 da CF e da tese firmada no Tema 793/STF, a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde acarreta a sucumbência objetiva de todos os coobrigados que integraram o polo passivo e foram vencidos, de modo que, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS, do redirecionamento do cumprimento da obrigação (Enunciados 8 e 60/CNJ) ou da alegação de ausência de resistência, os honorários advocatícios — fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ e do art. 85, § 2o, do CPC, com inaplicabilidade do § 8o-A — devem ser suportados, como regra, em partes iguais por Estado e Município, ressalvado o eventual acerto regressivo entre os entes, se for o caso.

___

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 2o, § 8o e § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 106 ; STJ, Tema 1.313 ; TJMT, N.U 1009294-52.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 31.08.2020; TJMT, N.U 0003334-24.2017.8.11.0015, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.12.2019; TJMT, N.U 1003428-63.2018.8.11.0000, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.07.2022; TJMT, N.U 1027836-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Noah da Silva Tavares, representado por sua genitora Andreia Barbosa da Silva, em face do Município de Sinop/MT e do Estado de Mato Grosso
.

Na ação de origem, a parte autora, assistida pela Defensoria Pública, alegou que o menor, portador de grave cardiopatia congênita e doenças alérgicas, necessita do uso contínuo da fórmula de aminoácidos livres (leite
Neocate
) e dos medicamentos
Aquaphor
creme,
Nutratopic

Pro-Amo
gel para banho e
Dermodex
pomada, imprescindíveis para sua sobrevivência e desenvolvimento saudável. Sustentou não possuir condições financeiras para custear o tratamento e que o pedido administrativo fora negado sob a justificativa de que os insumos não constavam na relação municipal de medicamentos. Requereu, assim, a tutela jurisdicional para compelir os réus ao fornecimento dos produtos, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, afastando as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Fundamentou a decisão no dever constitucional de garantia à saúde (Art. 196 CF) e na responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793/STF
),
determinando aos réus, de forma solidária, a obrigação de fornecer a fórmula e os medicamentos postulados, mediante apresentação de receita atualizada a cada seis meses. Condenou os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante (Estado de Mato Grosso) sustenta a improcedência do pedido de mérito, pois os itens estão fora dos padrões do SUS e a parte autora não teria comprovado a ineficácia das alternativas da rede pública nem a imprescindibilidade dos itens, conforme exige o Tema 106/STJ. Alega que a necessidade da fórmula não se justifica mais, pois o autor, nascido em 2021, já possui idade (38 meses) visto que a idade acima de 02 anos já apresenta alimentação complementar melhor estabelecida não necessitando tanto da fórmula como as crianças menores. Subsidiariamente, insurge-se contra os honorários advocatícios, requerendo a suspensão do feito para aguardar o julgamento definitivo do IRDR 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255/STF. Defende que os honorários deveriam ser fixados por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), dado o valor inestimável da causa (saúde), ou, caso mantido o percentual, que este incida sobre o proveito econômico efetivo (R$ 1.301,88
),
e não sobre o valor da causa. Por fim, pede a divisão proporcional da sucumbência, afastando a solidariedade.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 232646798).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento da pretensão recursal de afastar a condenação do Estado, e, quanto aos honorários nas ações de saúde, pelo sobrestamento do recurso até a fixação das teses no IRDR.

Posteriormente, o feito foi sobrestado em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema no 7/TJMT), instaurado para uniformização dos critérios de fixação de honorários em demandas de saúde contra a Fazenda Pública.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Cuida-se, conforme relatado, de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar
aos
entes públicos (Estado e Município de Sinop) o fornecimento da fórmula especial (Leite
Neocate
) e dos medicamentos (
Aquaphor
creme,
Nutratopic

Pro-amo
gel e
Dermodex
pomada
),
condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se, em essência, a quatro pontos principais: (i) a análise preliminar sobre a suspensão do processo, aguardando o julgamento do IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255/STF; (
ii
) a responsabilidade do Estado pela prestação, discutindo-se a solidariedade (Tema 793/STF), o cumprimento dos requisitos do Tema 106/STJ e a suposta cessação da necessidade do tratamento pela idade do menor; (
iii
) o critério de fixação dos honorários advocatícios ; e (
iv
) a base de cálculo e a divisão da responsabilidade sucumbencial entre os entes coobrigados
.

Após minuciosa análise dos autos, concluo que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso merece parcial provimento
, unicamente para readequar a verba honorária.

Pois bem.

Das preliminares.

1.1. Da suspensão do feito em razão do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT) ou Tema 1255/STF.

No que tange à preliminar de suspensão do feito não há como acolhê-la. Com efeito, embora tenha havido determinação de sobrestamento, sobreveio o julgamento do Tema 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se a tese de que “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”. Tratando-se de precedente específico
e qualificado
, de observância obrigatória e aplicação imediata, encontra-se superada a necessidade de manutenção da suspensão processual, impondo-se o regular prosseguimento do julgamento da presente apelação.

Do mérito

2.1. Da Alegação de Descumprimento dos Requisitos do Tema 106/STJ

O apelante sustenta que a parte autora não cumpriu os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ, focando na suposta ausência de comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS (requisito "i").

O argumento não se sustenta, pois ignora deliberadamente a prova técnica anexada aos autos, precipuamente os documentos médicos juntados nos
Ids. 232646172, 232646708, 232646709, 232646734 e 232646776
. Os relatórios e declarações médicas são fundamentados, circunstanciados e demonstram exatamente o que o Tema 106 exige.

O requisito "i" (Comprovação [...] da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS) foi exaustivamente cumprido. O relatório médico da Dra. Milena R. Macitelli, Gastropediatra (CRM 9820), datado de 09/02/2022, é cristalino ao narrar o histórico clínico do menor, que sofria com dermatite atópica severa, assaduras importantes, sangue nas fezes e regurgitação.

O documento atesta expressamente que, aos 8 meses, foi "trocado fórmula extensamente hidrolisada" (alternativa padrão, muitas vezes disponibilizada pela rede pública) "por fórmula de aminoácidos livres" (a fórmula pleiteada), e somente após essa troca o menor "apresentou melhora completa dos sintomas".

Ou seja, a ineficácia da alternativa (fórmula hidrolisada) não é uma hipótese; é um fato comprovado nos autos pela falha terapêutica. A imprescindibilidade do item pleiteado (fórmula de aminoácidos) é comprovada pelo sucesso absoluto do tratamento (melhora completa).

A demonstração da ineficácia é reforçada pela Declaração Médica de 09/02/2023 , que informa uma segunda tentativa de reintrodução de fórmula alternativa: "Em NOV/22 tentado reintroduzir fórmula de partida, contendo leite de vaca em sua composição, porém menor evoluiu com lesões pelo corpo e assaduras".

Os relatórios médicos, portanto, cumprem rigorosamente o Tema 106/STJ, pois provam que alternativas falharam e que apenas o tratamento solicitado (fórmula de aminoácidos livres e os medicamentos tópicos associados à dermatite ) é capaz de controlar a grave Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) do autor.

Os demais requisitos também estão presentes: ii) Incapacidade financeira: Restou demonstrada nos autos e é presumida pelo fato de a parte ser assistida pela Defensoria Pública. iii) Registro na ANVISA: Os produtos (Neocate/Neo Advance , Aquaphor e Nutratopic Pro AMP ) possuem registro e comercialização regular no país.

Por fim, quanto à necessidade de fornecimento da marca específica (Neocate, ou outra fórmula de aminoácidos livres), e não apenas do "princípio ativo" (composição nutricional), aplica-se ao caso o entendimento desta própria Corte. Embora a regra seja o fornecimento da composição, a exceção se justifica quando há prova da falha de outras opções.

Em caso análogo, esta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo ponderou que “
Em regra, a disponibilidade do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, mas, observo que no caso dos autos, foi relatado expressamente na inicial que o menor já utilizou diversos tipos de leite na tentativa de melhora, porém, apenas a fórmula de leite com aminoácidos livres (NEOCATE) se mostrou eficaz de modo a estabilizar e proporcionar alimentação adequada, logo, medida acertada é determinar a disponibilização do leite NEOCATE ao Requerente.
” (N.U 1009294-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

No mesmo sentido, cito outro precedente desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO –– PRINCÍPIO DA INSONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS – NÃO APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – NÃO APLICAÇÃO - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO À SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DO LEITE NEOCATE – O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR DEVE SE DAR PELO PRINCÍPIO ATIVO – DE FORMA EXCEPCIONAL É PERMITIDO DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR POR MARCA ESPECÍFICA - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público. 2. Compete ao poder público garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que se tratando de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. Embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos. 4. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. 5. O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. 6.
Em regra, a disponibilidade do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, mas, observo que no caso dos autos, foi relatado expressamente na inicial que o menor já utilizou diversos tipos de leite na tentativa de melhora, porém, apenas a fórmula de leite com aminoácidos livres (NEOCATE) se mostrou eficaz de modo a estabilizar e proporcionar alimentação adequada, logo, medida acertada é determinar a disponibilização do leite NEOCATE ao Requerente. (
N.U 0003334-24.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Deste modo, a sentença deve ser mantida integralmente neste ponto.

2.2. Da persistência da necessidade do tratamento.

Além disso, o Estado apelante pleiteia a improcedência total dos pedidos, sob o argumento de que a necessidade dos insumos e medicamentos teria cessado. Fundamenta sua tese no fato de o autor ter atingido 38 (trinta e oito) meses de idade, ultrapassando a diretriz geral da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) que indicaria o uso da fórmula nutricional apenas até os 24 (vinte e quatro) meses.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

O argumento do apelante parte de uma premissa equivocada, pois confunde uma diretriz administrativa genérica com a realidade clínica individual e judicialmente comprovada do paciente. O direito à saúde, quando efetivado judicialmente com base em prova técnica (laudos e prescrições médicas), estabelece uma obrigação de trato sucessivo (natureza continuada), cuja cessação depende da comprovação da desnecessidade clínica, e não do mero decurso do tempo ou do enquadramento em um marco etário administrativo.

No caso concreto, a necessidade do tratamento não foi atestada apenas para uma faixa etária, mas sim em razão de um quadro clínico complexo, que inclui "grave cardiopatia congênita" e condições alérgicas severas, devidamente atestadas pelos profissionais que acompanham o menor. A tese do Estado de que a necessidade "já cessou no decorrer do tempo" representa uma indevida suposição administrativa que tenta sobrepor-se à evidência médica específica dos autos.

O ordenamento jurídico, ciente da natureza das prestações de saúde continuadas, já prevê o mecanismo adequado para o controle da persistência da obrigação, qual seja, a reavaliação periódica. A solução não é, como quer o apelante, a extinção da ação pela superação de uma idade referencial, mas a verificação da manutenção da necessidade clínica.

Nesse sentido, o Enunciado n. 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) é didático ao estabelecer que, em medidas de prestação continuativa, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a fim de avaliar a efetividade do tratamento, em prazo razoável fixado pelo julgador, vejamos:

ENUNCIADO 2:
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Ora, a sentença de primeiro grau agiu exatamente em conformidade com essa diretriz, equilibrando o direito do autor e o dever de controle do ente público, ao determinar expressamente que o autor apresente prescrição médica atualizada de forma periódica como condição da renovação da dispensação do insumo pretendido.

Portanto, o provimento jurisdicional recorrido não merece reparos, pois já contempla o mecanismo de controle e acompanhamento que o próprio apelante, por via transversa, alega ser necessário. A decisão está alinhada à jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, que reitera a validade de tais mecanismos de controle periódico, conforme precedentes desta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. CEMIPLIMABE 350MG. MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico (
Cemiplimabe
350mg) à paciente diagnosticada com carcinoma escamoso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do juízo estadual para processar e julgar demanda que envolve medicamento oncológico de alto custo não fornecido pelo SUS; (
ii
) a responsabilidade do Estado no fornecimento do fármaco. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo competente a justiça estadual para processar e julgar a demanda. 4. Comprovada a hipossuficiência financeira da paciente através de documentação idônea e a necessidade do medicamento por laudo médico fundamentado, com registro na ANVISA, deve ser mantida a decisão que determinou o fornecimento do fármaco. 5.
A decisão agravada já contempla mecanismos de controle e acompanhamento da necessidade do medicamento, através da comprovação trimestral da continuidade do tratamento
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "Comprovada a hipossuficiência e a necessidade do medicamento registrado na ANVISA, ainda que não contemplado pelo SUS, é dever do Estado seu fornecimento, observados os mecanismos de controle e acompanhamento estabelecidos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 16, 17 e 18. Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 793/RG; STF - Tema 106/RG;
Enunciado no 2 da III Jornada de Direito da Saúde do
CNJ. (
N.U 1027836-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – INSUMO ALIMENTAR – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ – IMPOSSIBILIDADE – O TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ SE APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVE O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR SER DETERMINADO CONFORME O PRINCÍPIO ATIVO/COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E NÃO À MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – OBSERVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – RECURSO PROVIDO. 1. No voto em que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que o tema afetado, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. Está, portanto, fora do âmbito de aplicabilidade do entendimento vinculante as causas que envolvam insumo/complemento alimentar, como no caso.2. O insumo ou complemento alimentar, apesar de não se enquadrar como medicamento, é inegavelmente componente básico da Assistência Farmacêutica, conforme ressaltado na RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020, elaborada pelo Ministério da Saúde, sendo, pois, abarcado pelas políticas em matéria de saúde pública 3. O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica. 4. A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade
do mesmo
. (N.U 1003428-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2022,
Publicado
no DJE 23/07/2022)

Com efeito, a tese recursal de que o implemento da idade extingue a necessidade do tratamento não se sustenta para reformar a sentença. A decisão de origem, de forma prudente, não estabeleceu uma obrigação ad aeternum, mas sim uma prestação continuada, condicionando-a expressamente à reavaliação médica periódica.

Dessa forma, a preocupação do Estado já está resolvida pelo próprio dispositivo sentencial: se a necessidade clínica de fato cessou, o médico assistente não emitirá novo receituário; não havendo nova prescrição, o fornecimento pelo ente público é legalmente interrompido. O mecanismo de controle periódico, em total conformidade com o Enunciado 2 da Jornada de Direito da Saúde e a jurisprudência desta Corte, é a ferramenta correta para modular a eficácia da decisão no tempo, tornando desnecessária a intervenção deste Tribunal para extinguir uma obrigação que já possui condição resolutiva expressa.

Des
tarte
, o recurso, quanto ao mérito principal, não merece acolhimento.

2.3. Do arbitramento dos honorários sucumbenciais (Tema 1.313/STJ)

No que tange ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, a adoção da apreciação equitativa nas demandas que envolvem o direito à saúde é medida que se impõe, nos exatos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça no já mencionado Tema 1.313,
in
verbis
:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

A fundamentação que sustenta o precedente vinculante assenta-se na natureza do bem jurídico tutelado. O direito à saúde, de valor inestimável e caráter personalíssimo, não gera proveito econômico mensurável que se incorpore ao patrimônio do demandante. A ordem judicial, em verdade, concretiza um dever fundamental do Estado, não se confundindo com uma condenação de natureza patrimonial. Desse modo, a fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa ou da obrigação de fazer se mostra inadequada e contrária à lógica do sistema.

Portanto, conforme o precedente de observância obrigatória, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

É imperioso ressaltar, contudo, que essa apreciação não constitui um ato discricionário ilimitado. Ao contrário, o julgador deve pautar-se, de forma fundamentada, pelos critérios qualitativos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Seguindo a orientação vinculante da colenda Corte Superior definida no Tema 1.313 e observando os critérios qualitativos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, o egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de forma convergente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. I. Caso em exame 1. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios em demanda de saúde pública, por equidade, a favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
. 5.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado
. IV. Dispositivo e tese 6. Juízo de retratação positivo para desprover o apelo e ratificar a sentença no ponto que condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8o-A, 932 e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313. (N.U 0005034-64.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025)

Portanto, conforme o precedente de observância obrigatória julgado sob a sistemática de recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese do Tema 1.313, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC. Contudo, essa apreciação não é um ato discricionário ilimitado, devendo o magistrado pautar-se pelos critérios qualitativos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ressalta-se que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza de matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou readequação pode ser realizada de ofício pelo julgador, inclusive em sede recursal, sempre que necessário para adequá-los à complexidade da causa, ao valor econômico envolvido e à extensão do trabalho desenvolvido, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou julgamento
extra petita
. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, constitui efeito automático da interposição de recurso e não depende de provocação das partes, não caracterizando reformatio in pejus.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser majorados de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo suficiente para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.758.650/AM, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ARTS. 54 E 55 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação divergente por outros tribunais inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 284 do STF.

4. "
Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, a majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, independe de pedido da parte, não configurando reformatio in pejus ou julgamento extra petita
" (
AgInt
no REsp 1.922.403/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 13/3/2023).

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.806.722/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.)

Nessa mesma linha de raciocínio, cito a jurisprudência externada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Primeira Seção
(
AgInt
nos Sares n. 2362445/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/3/2025,
DJe
26/3/2025) e da
Corte Especial

(
AgInt
nos
EAREsp
n. 2013670/RS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/9/2023,
DJe
2/10/2023).

Esta é a Jurisprudência desta egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve a decisão que fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, reformando-a apenas para determinar que os honorários incidam sobre o proveito econômico obtido, com observância dos percentuais escalonados do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC e redução pela metade, conforme o § 4o do art. 90 do mesmo diploma legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reformar de ofício
a
base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o proveito econômico obtido, ainda que tenha negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. 4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a alteração da base de cálculo dos honorários decorreu do reconhecimento de
error
in
judicando
, tratando-se de matéria de ordem pública passível de reexame de ofício. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de revisão a qualquer momento, inclusive de ofício, sem configuração de reformatio in pejus
.
6. A alegação de que o proveito econômico seria superior à mera redução do valor da execução demandaria reexame do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração. 7. O inconformismo da parte embargante com a redução do valor dos honorários não caracteriza contradição, mas mera discordância com o julgamento proferido, para a qual não se prestam os embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A revisão de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, quando fundada em matéria de ordem pública, não configura contradição no acórdão e não pode ser reavaliada em sede de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3o, 4o e 5o; 90, § 4o; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.11.2022. (N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OPERAÇÃO POLYGONUM. DIVIRGÊNCIA NA TIPOLOGIA VEGETAL. CERRADO. PERÍCIA TÉCNICA. PROVA INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, determinando a reativação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) das Fazendas Santa Inês e Formosa I, sobrestados em decorrência da Operação
Polygonum
, sob alegação de possíveis fraudes na tipologia vegetal das áreas rurais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade da suspensão dos
CARs
e a consequente necessidade de reativação, com base nos critérios da razoável duração do processo e da ampla defesa; (
ii
) examinar a adequação dos honorários advocatícios fixados em sentença; III. Razões de decidir 3. As provas produzidas em Juízo demonstram que o órgão ambiental estadual manteve, de forma sumária e ilegal, as suspensões dos Cadastros Ambientais Rurais em comento, desprezando os diversos documentos técnicos que apontam que as áreas compreendidas pelos imóveis rurais apresentam tipologia vegetal de Cerrado. 4. O Estado de Mato Grosso não impugnou as provas apresentadas pelos apelados, limitando-se a alegar a necessidade de cautela administrativa, sem demonstrar de forma concreta a irregularidade dos cadastros. 5. A suspensão cautelar dos
CARs
, prevista para 180 dias, já perdura por mais de cinco anos, violando o princípio da razoável duração do processo e inviabilizando a exploração econômica dos imóveis rurais pelos administrados. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios retificados de ofício, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Teses de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos quando houver ilegalidade ou abuso de poder, especialmente em casos em que a Administração Pública comprometa direitos fundamentais de seus tutelados. 4.
Os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, pelo que o Tribunal está autorizado a retificá-lo sem que isso configure reformatio in pejus, vide entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.
” Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 12.651/2012, art. 29; Lei Complementar Estadual n. 592/2017,
arts
. 5o e 9o; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgInt
no
AREsp
1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
19.10.2023; N.U 10000170647291002, Rel. Maurício Soares,
DJe
03/06/2019; N.U 1039644-21.2023.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo,
DJe
17/12/2024; Tema Repetitivo no 1076, STJ. (N.U 1038393-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos por Roberto Zanoni contra acórdão que acolheu recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC/2015. O embargante alega que a discussão sobre os honorários já havia sido objeto de decisão anterior, de modo que estaria preclusa a revisão
dos mesmos
. II. Questão em discussão: 2. Verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto à preclusão da matéria referente à redução dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir: 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 4. A questão relativa à redução dos honorários advocatícios não configura qualquer vício, pois se trata de matéria de ordem pública,
revisável
de ofício pelo julgador, sem a incidência de preclusão. 5.
Precedentes jurisprudenciais do STJ confirmam que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios, por serem matéria de ordem pública, podem ser revisados a qualquer tempo, inclusive de ofício, a não se aplicar a preclusão." (N.U 1004931-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/10/2024, publicado no DJE 12/10/2024)

Assim, considerando que a controvérsia sobre a fixação da verba honorária em demandas de saúde pública foi definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, impõe-se adotar a apreciação equitativa como critério obrigatório. No caso concreto, avaliados os vetores do art. 85, §2o, do CPC — zelo profissional, natureza e relevância da causa, tempo despendido e trabalho realizado —, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento da verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se revela compatível com a natureza personalíssima da prestação e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

2.4. Da Repartição dos Honorários Advocatícios entre os Entes Federativos à Luz da Solidariedade Constitucional (Tema 793/STF)

A solidariedade constitucional reconhecida no Tema 793/STF — que vincula União, Estados e Municípios ao dever comum de assegurar o direito à saúde — projeta-se também sobre os consectários processuais: todo ente que integrou o polo passivo e restou vencido responde pelos honorários sucumbenciais. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente administrativamente mais apto (atenção básica x média/alta complexidade) é providência executiva que não desnatura a solidariedade jurídica nem autoriza deslocar, isoladamente, o ônus
da
sucumbência para apenas um dos coobrigados. Essa orientação vem sendo expressamente afirmada em acórdãos desta Corte, ao assentar que o redirecionamento não afasta a solidariedade e que todos os entes, conjuntamente, respondem pelos honorários quando vencidos.

Por consequência, a divisão da verba deve recair sobre os entes demandados que compuseram a relação processual e sucumbiram, adotando-se, como regra, o rateio igualitário (meação), ressalvada fundamentação específica em sentido diverso. Precedentes recentes fixam, de forma clara, que a sucumbência “deve ser suportada em partes iguais” entre Estado e Município, bem como que “ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários”, com dispositivo que determina a partilha meio a meio entre os coobrigados vencidos.

O princípio da causalidade, por sua vez, não é apto, por si só, a excluir a condenação de ente que participou da lide e resistiu à pretensão. A jurisprudência deste egrégio Tribunal o interpreta em harmonia com a solidariedade constitucional: a presença do ente no polo passivo, somada à procedência do pedido, caracteriza a sucumbência objetiva e atrai a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS. Eventuais ajustes financeiros entre os próprios entes (ressarcimento/regresso) pertencem à esfera intergovernamental e não repercutem no dever, perante o jurisdicionado, de repartir os honorários entre os vencidos.

Esse critério é simétrico e vale para todas as hipóteses que costumeiramente chegam a julgamento. Se o Estado sustenta que o caso é de baixa complexidade (atenção básica) e o cumprimento é direcionado ao Município, ainda assim subsiste a divisão dos honorários entre ambos; se o Município afirma tratar-se de média ou alta complexidade (competência estadual) e o cumprimento é dirigido ao Estado, igualmente permanece o rateio. Em qualquer desses cenários, por terem integrado a relação processual e sido vencidos, os coobrigados respondem, como regra, em iguais proporções.

Em síntese:
(i)
a solidariedade material atrai a solidariedade quanto à sucumbência;
(
ii
)
o direcionamento do cumprimento não altera a repartição dos honorários;
(
iii
)
a causalidade não afasta a condenação de quem litigou e perdeu; e
(
iv
)
ausente motivo específico para solução diversa, a divisão deve ser feita, como regra, em partes iguais entre Estado e Município que figuraram no polo passivo e foram vencidos.

Em reiterados precedentes, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exaustivamente decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA N. 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA n. 793/STF). RECURSO DO ENT PÚBLICO ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. I. Caso em exame 1. Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, com objetivo de obtenção de atendimento médico domiciliar (home
care
). Com o falecimento do autor no curso da ação, o feito foi extinto sem resolução de mérito, sendo os entes demandados condenados solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação de honorários advocatícios com base percentual sobre o valor da causa em ações de fornecimento de tratamento médico; (
ii
) saber se o Município de Sinop pode ser exonerado da obrigação de pagar honorários sucumbenciais, considerando a tese de que não deu causa à demanda, sob a alegação de ausência de competência sobre o serviço pleiteado. III. Razões de decidir 3. O STJ, ao julgar o Tema n. 1.313 dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante de que, nas demandas que envolvem prestação de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC/2015. 4. Em atenção ao entendimento vinculante, os honorários foram fixados em R$ 2.000,00, considerando a complexidade moderada do feito, o tempo de tramitação, o zelo profissional e o valor social da demanda. 5.
A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema n. 793, não havendo espaço para afastamento do ônus
da
sucumbência com base na repartição administrativa de competências do SUS
. 6.
O princípio da causalidade deve ser interpretado em harmonia com a solidariedade constitucional, não podendo afastar a condenação de ente público que integrou o polo passivo da demanda julgada procedente
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 2.000,00. Recurso de Apelação do Município de Sinop desprovido. Tese de julgamento: “1. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema n. 1.313/STJ. 2.
A solidariedade entre os entes federativos quanto à prestação de serviços de saúde atrai a responsabilidade solidária pelo pagamento de honorários, independentemente da competência administrativa primária do serviço
prestacional
pleiteado
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855178/SE, Tema n. 793, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Tema n. 1.313, 1a Seção,
Rela
Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025. (N.U 1019150-82.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2025,
Publicado
no DJE 25/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO BEVACIZUMABE. ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE COMPETENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Edimar Elias Paulino, advogado da parte autora, e pelo Município de Guiratinga contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Aparecida Alvares, determinando o fornecimento do medicamento
Bevacizumabe
250 mg pelos entes públicos demandados, sem condenação em custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o advogado da parte vencedora faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais e a forma de arbitramento; (
ii
) analisar a legitimidade passiva do Município de Guiratinga à luz da competência federativa na prestação de serviços de saúde; (
iii
) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, ante a natureza do tratamento requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é dever solidário dos entes federados, conforme definido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, o que assegura a legitimidade do Município de Guiratinga para figurar no polo passivo da demanda. 4. A gratuidade da justiça não se estende automaticamente ao advogado que recorre em nome próprio; contudo, tendo sido comprovada a hipossuficiência por meio de declaração de imposto de renda, é cabível a concessão do benefício. 5. A ausência de fundamentação na sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios viola os
arts
. 82 e 85 do CPC, sendo cabível a reforma da decisão para adequar-se ao regime legal da sucumbência. 6. Conforme o Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico. 7. No caso em exame, à luz dos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC — o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para sua condução —, e considerado, ademais, o valor atribuído à causa (R$ 129.090,00) e a natureza personalíssima e inestimável da tutela jurisdicional voltada à efetivação do direito à saúde, revela-se adequado o arbitramento, por apreciação equitativa, dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes públicos demandados. 8. O cumprimento da obrigação de fornecer medicamento oncológico de alto custo BEVACIZUMABE) deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS e o entendimento firmado no Tema 793/STF, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, inclusive em demandas de média e alta complexidade, podendo figurar isolada ou conjuntamente no polo passivo da ação. 2. O cumprimento da obrigação de fornecer medicamento de alto custo deve ser direcionado, prioritariamente, ao ente federativo responsável pela respectiva atribuição no SUS, conforme o Tema 793 do STF. 3. O advogado que recorre em nome próprio em matéria de honorários pode obter gratuidade da justiça, desde que comprove sua hipossuficiência. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85 do CPC). 4. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a natureza personalíssima da prestação, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC. 5.
O direcionamento do cumprimento da obrigação, em observância às regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF), não afasta a solidariedade entre os entes federativos quanto aos honorários sucumbenciais, que devem ser arbitrados por equidade, inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC, nos termos do Tema 1.313/STJ, e repartidos em partes iguais entre os coobrigados que integram a relação processual
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 30, VII; 196 e 198. CPC,
arts
. 82; 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; 99, §§ 5o e 6o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855.178 RG, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, Tema 1.313,
REsp
1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.758.650/AM, Rel.
Min. Teodoro Silva Santos, j. 09.04.2025; e STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.806.722/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.12.2023. (N.U 1000755-13.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que determinou fornecimento solidário de medicamento oncológico de alto custo (
Palbociclibe
125mg) e condenou ambos os entes federados ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o direcionamento inicial da obrigação de fornecimento de medicamento oncológico de alto custo ao ente estadual, em observância às regras de competência do Sistema Único de Saúde; e (
ii
) saber se tal direcionamento implica necessariamente no afastamento da condenação em honorários advocatícios em relação ao ente municipal. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade dos entes federados no fornecimento de medicamentos é solidária, nos termos dos artigos 196 e 23, inciso II, da Constituição Federal. O Tema 793 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, sem prejuízo da solidariedade, compete ao Poder Judiciário direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas. 4. Medicamentos oncológicos de alto custo, como o
Palbociclibe
125mg com valor entre R$ 13.000,00 e R$ 15.000,00, caracterizam-se como de alta complexidade, competindo primariamente ao Estado seu fornecimento, segundo a organização hierarquizada do Sistema Único de Saúde. 5.
O direcionamento inicial da obrigação material não afasta a responsabilidade processual solidária. A sucumbência decorre do insucesso da tese defensiva apresentada por todos os entes que integraram a relação processual, mantendo-se a condenação em honorários advocatícios
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "
O direcionamento inicial do fornecimento de medicamentos de alto custo ao ente federado competente, em observância ao Tema 793 do STF e às regras de organização do Sistema Único de Saúde, não afasta a responsabilidade solidária nem exime os demais entes da condenação em honorários advocatícios.
". Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, AC n. 1000608-67.2024.8.11.0095, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024. (N.U 1000958-17.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

A repartição do encargo sucumbencial guarda conformidade com os princípios da isonomia e da causalidade, assegura a efetividade da solidariedade federativa e impede que um dos entes suporte isoladamente o ônus decorrente da condenação, quando todos integraram a relação processual e foram solidariamente responsáveis pela obrigação de fazer.

Assim, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública devem ser suportados, em iguais proporções, pelo Estado e pelo Município, em consonância com a orientação consolidada pelo STF no Tema 793.

Conclusão

Diante do cenário, a sentença de origem, que assegurou o direito à saúde do menor, deve ser mantida em seu capítulo principal (obrigação de fazer). Restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas (Tema 106/STJ), não havendo que se falar em cessação da necessidade pelo mero implemento da idade, visto que o próprio decisum estabeleceu mecanismos de controle periódico, nos termos do Enunciado 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Contudo, no capítulo acessório (honorários), a sentença merece reforma para se adequar ao precedente vinculante firmado no Tema 1.313/STJ, que impõe a fixação por equidade, bem como a repartição do ônus sucumbencial entre os entes vencidos
.

Dispositivo

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, unicamente para reformar a sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios.

Em observância ao Tema 1.313/STJ, afasto a condenação percentual (10% sobre o valor da causa)
e, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), fixo a verba honorária total em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deverá ser rateado em partes iguais (50% para cada) entre os entes sucumbentes, Estado de Mato Grosso e Município de Sinop.

No mais, mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025